Tribunal: STF
Processo: ARE 1328483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO - PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO SUMARIA OU DESPRONUNCIA. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes apontando ser os réus os autores do fato, em tese, caracterizador de crime doloso contra a vida, torna-se imperativo o seu julgamento pelos juízes naturais da causa. Como no caso concreto a tese acusatória mostra-se plausível, restando descabida nesta fase processual, efetuar a exclusâo das qualificadoras, por competir ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, a análise aprofundada do conjunto probatório, Recursos im providos."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLV, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A narrativa fática constante da denúncia nada tem de inepta, pois se observa a descrição da conduta típica, com todas as circunstâncias que se mostram necessárias, ou seja, o fato e as hipóteses que caracterizaram o dolo eventual, de modo que preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em vício de qualquer natureza.
    (...)
    Por conseguinte, não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que a analise da denúncia demonstra que a exordial acusatória proporcionou ao acusado a correta compreensão do que lhe e imputado, oportunizando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.
    (...)
    Inicialmente, cumpre ressaltar que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade, não trazendo em si uma condenação prévia ao recorrente.
    Dispõe o Código de Processo Penal que:
    (...)
    Portanto, demonstrada a materialidade e havendo indícios de autoria, compete ao Juiz pronunciar os réus, submetendo-a ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri.
    Da análise dos autos, verifica-se que não assistem razão os recorrentes para a reforma da sentença de pronúncia, consoante se infere dos fatos até então apurados.
    (...)
    Nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls.24/25). 
    (...)
    Em que pesem as negativas de autoria, basta analisar os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo e pela prova documental, para verificar a viabilidade da acusação e sua remessa ao Conselho de Sentença.
    A respeito da fragilidade da prova e da exigência de certeza para a condenação, é bom que se diga que essas alegações não têm lugar na fase em que o processo se encontra, de mero juízo de admissibilidade da acusação, na qual se exigem apenas indícios suficientes da autoria, nada mais.
    (...)
    Os indícios de autoria da prática delituosa por parte dos recorrentes vêm demonstrados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, que relatam diversas ameaças que a vítima estava sofrendo no sindicato, o planejamento de sua morte e a motivação do crime, ou seja, a disputa pelo poder. 
    (...)
    Portanto, demonstrada a materialidade e havendo indícios de autoria, compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri.
    Em face disso, para que o réu venha a ser pronunciado e tenha seu julgamento submetido ao Tribunal do Júri, é necessário apenas a existência de elementos que comprovem a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, prescindindo-se, nesta fase, de absoluta certeza quanto ao responsável pela prática ilícita e as peculiaridades que o crime possa envolver.
    (...)
    Posto isso, e estando comprovada a materialidade delitiva, resta claro que se encontram preenchidos os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual, neste caso, o magistrado agiu com acerto ao pronunciá-los."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente